Tribunal: TJES
Processo: 0004231-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004231-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de anulação de lançamento de IPTU. O embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradição no julgado, que teria desconsiderado prova pericial e teses jurídicas relativas a erro de fato e à verdade material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição, previstos no art. 1.022 do CPC, ao manter a validade de lançamento de IPTU com base nos dados do cadastro imobiliário, em detrimento de laudo pericial que apontou metragem diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, concluindo que a presunção de certeza e liquidez do lançamento tributário, realizado com base na área constante do cadastro imobiliário, somente pode ser afastada mediante prévia retificação dos registros competentes, ônus que incumbe ao contribuinte, sendo que as demais alegações do embargante são corolários da tese central, que fora devidamente enfrentada e rechaçada.

4)
Não há contradição no julgado, diante do reconhecimento da possibilidade teórica de revisão da base de cálculo não é incompatível com a manutenção da higidez do lançamento no caso concreto, em que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar a incorreção dos dados oficiais que fundamentaram o ato administrativo.

5)
Os argumentos do embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se configuram os vícios de omissão ou contradição quando o acórdão embargado, de forma fundamentada, enfrenta a questão central controvertida, ainda que de modo contrário aos interesses da parte.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

De plano, infere-se que o acórdão

embargado examinou detalhadamente a controvérsia, lastreado em firme jurisprudência do STF e deste Sodalício, como subsegue:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. METRAGEM DO IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO E CADASTRO IMOBILIÁRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação dos lançamentos de IPTU, sob o fundamento de que a metragem utilizada pelo Município de Vitória está em conformidade com o cadastro imobiliário oficial. O recorrente sustenta que a perícia judicial demonstrou metragem inferior à considerada pelo Fisco municipal e que a incidência do tributo sobre área de preservação ambiental seria indevida, independentemente de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a metragem do imóvel utilizada pelo Fisco municipal para o lançamento do IPTU pode ser afastada com base em laudo pericial, mesmo sem alteração do registro público e do cadastro imobiliário; (ii) estabelecer se a isenção do IPTU sobre área de preservação permanente pode ser reconhecida judicialmente sem prévia solicitação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A base de cálculo do IPTU é determinada pelo valor venal do imóvel, que considera a metragem registrada no cadastro imobiliário municipal, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.476/97.

4)
A metragem considerada pelo Fisco municipal corresponde àquela constante da matrícula do imóvel, inexistindo erro na fixação da base de cálculo do tributo.

5)
A presunção de certeza e liquidez dos lançamentos tributários somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da necessidade de retificação cadastral, cabendo ao contribuinte o ônus de promover as alterações necessárias junto ao cartório de registro de imóveis e à administração municipal.

6)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão da base de cálculo do IPTU não implica nulidade do lançamento, mas apenas a adequação do montante devido, desde que passível de apuração por cálculos aritméticos simples (AgInt no REsp nº 1.986.189/RJ).

7)
A concessão de isenção do IPTU sobre áreas de preservação permanente não é automática, exigindo prévio requerimento administrativo, conforme previsto no Decreto Municipal nº 14.072/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo do IPTU deve considerar a metragem registrada no cadastro imobiliário municipal, cabendo ao contribuinte o ônus de promover a retificação junto aos órgãos competentes para afastar a presunção de certeza do lançamento tributário.

2. A isenção do IPTU sobre áreas de preservação permanente não decorre automaticamente da restrição ambiental, sendo necessário requerimento administrativo prévio para sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.476/97, art. 8º, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 204; Decreto Municipal nº 14.072/2008, arts. 4º e 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.986.189/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/09/2022; TJES, AI nº 5011606-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04/07/2023; TJES, AI nº 5011613-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 14/09/2023.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pelo embargante não revelam a existência dos vícios apontados, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, desfavorável à pretensão.

A alegada omissão quanto à prova pericial de fls. 165/172 não se sustenta.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da metragem do imóvel, concluindo que a administração tributária agiu em conformidade com o ordenamento jurídico ao utilizar os dados constantes do cadastro imobiliário oficial, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade.

A decisão colegiada, portanto, não ignorou a perícia, mas, ao revés, ponderou que a existência, por si só, não é suficiente para afastar a higidez do lançamento fiscal, sendo ônus do contribuinte promover a prévia retificação dos registros públicos competentes.

Ademais, as supostas omissões relativas aos arts. 33, 146 e 149 do CTN, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF) e ao princípio da verdade material representam, na realidade, corolários da tese central rechaçada.

Ao decidir que a base de cálculo do IPTU deve corresponder à área registrada no cadastro municipal, o colegiado, de forma implícita e coerente, afastou a argumentação de que haveria erro de fato a ser revisto de ofício ou de que a verdade material, amparada na perícia, deveria prevalecer sobre a presunção de legalidade do ato administrativo.

Sob esse prisma, a exigência de prévia retificação cadastral não viola o acesso à justiça.

O Poder Judiciário apreciou a lesão ao direito alegado, mas concluiu que, no mérito, a pretensão do autor não merecia guarida por não ter ele se desincumbido do ônus de provar a incorreção dos dados oficiais que embasaram o ato de lançamento, o que é matéria de direito probatório e não condição da ação.

Por fim, não há contradição a ser sanada.

O julgado reconheceu, com base em precedente do STJ, que a eventual revisão da base de cálculo não implica, necessariamente, a nulidade do lançamento.

Tal menção apenas reforça que, mesmo que se admitisse o erro de metragem, a consequência não seria a anulação total do débito, como pretendido na inicial.

A decisão de negar provimento ao apelo fora coerente com a fundamentação principal de que, sem a retificação do cadastro, o lançamento permanece hígido.

A rigor, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.